Tribunal: TJSP
Processo: 1001650-61.2016.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação - Ação Ordinária - Alegação de indevida aplicação de juros declarados inconstitucionais - Juros moratórios estipulados pela Lei no 13.918/2009 - Incidência afastada pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, de relatoria do Des. Paulo Dimas Mascaretti na Arguição de Insconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, j. em 27/02/2013 - Atualização do

Ementa:
Apelação - Ação Ordinária - Alegação de indevida aplicação de juros declarados inconstitucionais - Juros moratórios estipulados pela Lei no 13.918/2009 - Incidência afastada pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, de relatoria do Des. Paulo Dimas Mascaretti na Arguição de Insconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, j. em 27/02/2013 - Atualização do débito fiscal limitada à taxa Selic – Inocorrência de renúncia ao direito pleiteado por força de adesão ao PEP (Programa Especial de Parcelamento) – Laudo pericial judicial – O afastamento dos juros previstos pela Lei Estadual no 13.918/09 não tem o condão de suspender a exigibilidade do débito – Verba honorária sucumbencial – Honorários advocatícios fixados nas alíquotas mínimas do art. 85, CPC, sobre o proveito econômico alcançado, consistente no excesso afastado e na diferença entre o valor cobrado pelo réu e do recálculo a ser feito - Inadmissibilidade - Referida diferença alcança o montante de R$ 1.585.547,25 (um milhão, quinhentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos) e, ainda que se considere a aplicação do percentual fixado na sentença (8%), tal valor seria de R$ 126.843,78 (cento e vinte e seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e oito centavos) - Eventual condenação, ainda que no percentual fixado na sentença de 1o grau, implicaria enriquecimento sem causa e onerosidade para a parte contrária, sem o mínimo de razoabilidade – Descabimento – A bem da verdade, o Novo Código de Processo Civil, dentre outras falhas, não previu situação similar para quando o valor da causa e/ou da condenação fosse excessivamente alto, como é o caso sub judice, a considerar a singeleza da causa e o trabalho desenvolvido pelos advogados - No caso em tela, deve ser aplicado o disposto no § 8o, do mesmo art. 85, em extensão, a fim de que prevaleça a razoabilidade e a equidade - Redução - Cabimento - Sentença de procedência mantida, todavia, com redução da verba honorária – Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir os honorários advocatícios para R$ 20.000,00.